Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, proferida em ação cominatória com pedido de danos morais, deferiu tutela de urgência antecipada para obrigar o Réu, ora Agravante, a disponibilizar ou custear à Autora veículo reserva até que haja o reparo do automóvel segurado objeto da demanda. Eis o teor da decisão agravada: “HELLEN VITORIA PEREIRA LOPES DE JESUS, residente no endereço QN 9, Conjunto 6, Apartamento 103, Riacho Fundo, Brasília/DF, propõe ação cominatória com pedido de compensação financeira por danos morais, em face do GRUPO SUPPORT, com sede na SBIS Quadra 02, Conjunto B, Lote 13/14, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF. A autora afirma que, em 22 de agosto de 2024, enquanto conduzia seu veículo Ford/KA, envolveu-se em um acidente de trânsito nas proximidades do Riacho Fundo, Brasília, que resultou em danos a seu automóvel e ao veículo de um terceiro, identificado como um Fiat Uno Vivace. Que, imediatamente após o acidente, relatou o ocorrido à seguradora ré, com quem havia celebrado um contrato de adesão para cobertura de sinistros. Que apresentou os documentos necessários e registrou o sinistro junto ao Grupo Support em 26 de agosto de 2024. Contudo, em 4 de setembro de 2024, aduz que a empresa ré lhe encaminhou uma notificação extrajudicial informando que não daria prosseguimento à cobertura do sinistro. A justificativa apresentada pela seguradora baseou-se no fato de que o veículo da autora estava com o licenciamento de 2022 a 2024 em atraso, o que, segundo o Grupo Support, excluía a possibilidade de cobertura para o conserto dos danos. Em resposta, argumentou que essa recusa era indevida, uma vez que infrações administrativas, como débitos de licenciamento, não implicam, por si só, exclusão da responsabilidade da seguradora. Destacou que o contrato de adesão firmado com a ré não prevê cláusula que permita a negativa de cobertura com base no atraso do licenciamento, e que a mera infração administrativa não constitui agravamento do risco a ponto de eximir a seguradora de suas obrigações contratuais. Assim, defendeu que a negativa representa um descumprimento do contrato e que a ré deveria ser obrigada a custear o conserto de seu veículo e do veículo do terceiro envolvido. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pede seja a ré obrigada a autorizar/custear o reparo do veículo ou fornecer um veículo reserva até o julgamento do processo. No mérito, pugna pela obrigação da ré a custear o reparo do automóvel e a pagar compensação financeira por danos morais. Gratuidade da justiça concedida à autora no ID 215439530, com determinação da junta das cláusulas gerais do Regulamento Interno do Programa de Proteção Automotiva da ré. Cláusulas gerais juntadas no ID 216473961 e alteração da representação processual demonstrada com a procuração de ID 216473958. No ID 216546592, juntada pela DPDF, a autora defende que os termos dessas Cláusulas Gerais não devem ser aplicadas, pois nunca havia tomado conhecimento delas. Decido. Inicialmente, não conheço da petição juntada pela DPDF no ID 216546592, pois a autora alterou a respectiva representação processual. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a autora demonstra que se associou à ré, a fim de fazer parte do Programa de Proteção Automotiva fornecido pela requerida. Pela notificação extrajudicial enviada pela ré à autora no ID 214737926, a requerida noticiou o indeferimento do pedido de cobertura dos danos ao automóvel da autora, pois, no dia do acidente (22/08/2024), estavam em aberto os licenciamentos dos anos de 2022, 2023 e 2024, o que caracterizou o trânsito irregular do veículo, em violação ao Regulamento Interno do Programa de Proteção Automotiva do Grupo Support. Conforme boletim de ocorrência de ID 214737922, o acidente ocorreu no dia 22/08/2024. Pelos documentos de ID 214737923, verifica-se que a autora regularizou os licenciamentos do veículo dos anos de 2022, 2023 e 2024 em 09/09/2024. Assim, quando dos fatos narrados, o veículo estava a ser conduzido pela ré de forma irregular, em violação aos arts. 130 e inciso V do art. 230, ambos do CTB. Portanto, ele não poderia trafegar. O réu justificou o não pagamento da indenização securitária com base no inciso VI do art. 48 das Cláusulas Gerais do Regulamento Interno do Programa de Proteção Automotiva, in literis: Art. 48 - Não serão objetos de qualquer tipo de pagamento de indenização ou benefícios oferecidos pelo GRUPO SUPPORT, os prejuízos de sinistros enumerados abaixo : VI. Sinistros decorrentes da inobservância das Leis em vigor, conforme o CTB (Código de Transito Brasileiro), Leis de trânsito Municipais, Estaduais e do domicílio do acidente, bem como dirigir em velocidade acima do permitido para a via, dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa ou cassada, não possuir habilitação adequada conforme categoria do veículo, realizar conversões ou manobras onde a sinalização não permite, utilizar inadequadamente o veículo com relação a lotações de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada, ocasionados pelo associado, seus prepostos, representantes ou empregados, dentre outros. Tudo conforme a legislação brasileira vigente; Por esse dispositivo, infere-se que a ré fica isenta do pagamento da indenização securitária caso o acidente automotivo ocorra em decorrência da inobservância das leis de trânsito. Ora, o mero tráfego irregular do veículo não se configura hipótese de incidência desse trecho das Cláusulas Gerais. Para que ele seja aplicável e a ré fique isenta do custeio da indenização securitária, é necessário que o sinistro ocorra em consequência da inobservância das leis de trânsito. A parte seguinte do inciso VI daquele art. 48, apesar de aparentemente indicar situações extras de exclusão da obrigação da ré, na verdade, exemplifica os tipos de conduções irregulares dos veículos segurados que desrespeitam as leis de trânsito e afastam a obrigação do pagamento dessa indenização. Não há como se cogitar que o mero uso do veículo com o licenciamento em aberto possa ter sido o causador do sinistro. Há, pois, probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se revela presente pelos próprios termos dos autos, pois o não acolhimento do pedido antecipado privará a autora do uso do automóvel segurado. Contudo, não há como se obrigar a ré, nesta fase de cognição sumária, a custear o reparo do veículo, pois isso traria o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Afigura-se prudente, portanto, acolher o pedido alternativo para obrigar a ré a disponibilizar ou custear um veículo reserva para a autora, até que o automóvel segurado esteja reparado. Ante o exposto, concedo a tutela antecipada para obrigar a ré, em até 5 dias, a disponibilizar ou custear à autora um veículo reserva, até o automóvel segurado seja reparado. Em caso de descumprimento, como medida efetiva a alcançar resultado prático equivalente, a autora deverá trazer três orçamentos para o aluguel mensal de veículo semelhantes, o que ensejará a penhora mensal do valor do menor orçamento, via SISBAJUD, em face da requerida. Cite-se e intime-se a parte ré para cumprir esta decisão e apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. (...)” Recorre o Réu, sustentando, em síntese, não haver probabilidade do direito invocado pela Autora/Agravada, tendo em vista que os elementos probatórios carreados aos autos de origem dão conta de que a parte adversa, por livre vontade, não contratou o benefício de carro reserva, de modo que não se justifica a concessão da tutela de urgência, ressaltando, ainda, haver má-fé na conduta da Agravada ao afirmar o desconhecimento acerca do Regulamento Interno do Programa de Proteção Automotiva contratado. Aduz que, em razão de sua natureza jurídica e forma de atuação no mercado, caracterizada pelo fornecimento de benefícios através de mutualismo, “a associação não pode prejudicar os demais associados, fornecendo benefícios indevidos e contrários às normas regulamentares que são igualitárias para todos”. Ressalta que a determinação de fornecimento de veículo reserva por prazo indeterminado, sob pena de aplicação de multa diária, é medida desproporcional e excessivamente onerosa ao Agravante, já que a associada (Agravada) sequer contratou o referido benefício. Acresce que a constatação dos fatos narrados na inicial depende de ampla dilação probatória, o que afasta a razoabilidade da tutela de urgência deferida na origem, inclusive porque sequer restou provado que a Autora depende exclusivamente do veículo para trabalhar. Alegando o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação que possam sobrevir ao Agravante em razão da medida liminar deferida pelo Juízo a quo, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, a fim de revogar a liminar concedida na origem. Preparo comprovado. É a suma do necessário. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, reputo recomendável manter os efeitos da decisão agravada, uma vez que os argumentos apresentados no recurso inserem-se em matéria eminentemente fática e, pois, dependente de prova a ser produzida e analisada na instância de origem. Ademais, não vislumbro o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação ao Agravante, já que não demonstrou sequer minimante eventual sacrifício das atividades da empresa com o cumprimento da ordem judicial ou inexistência de veículos disponíveis para o atendimento dela, concluindo-se, por ora, inexistir motivo plausível para que não se possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Por fim, tem-se que a decisão agravada não é irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição ao Agravante, pois, entendendo-se, ao final da demanda, pela regularidade da negativa de pagamento da indenização securitária, os custos com o fornecimento do carro reserva podem ser eventualmente repassados à Autora. Com essas considerações, indefiro o pleito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 06 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator